Tribunal: TRF3
Processo: 0003166-86.2007.4.03.6107
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
2/148)

0003166-86.2007.4.03.6107

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1338742

SEXTA TURMA

JUIZA CONVOCADA LEILA PAIVA

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

AÇÃO ORDINÁRIA - INCLUSÃO DE ÍNDICES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS UTILIZADOS EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ACERTO DE CONTAS - ATRIBUIÇÃO DO FISCO - APELAÇÃO PROVIDA.

1. O lançamento tributário é ato privativo da Administração (atigo 142, do CTN). O Judiciário apenas pode verificar o atendimento dos critérios legais para o lançamento, aí incluída a compensação tributária.

2. No caso concreto, a autora utilizou créditos decorrentes de pagamento a maior de FINSOCIAL, homologados pelo Fisco, em pedidos de compensação administrativa de débitos tributários. Parte das compensações não foi homologada, por suposta insuficiência dos créditos. O contribuinte sustenta que o desencontro de contas teria se dado pela não aplicação dos índices de expurgos inflacionários na atualização dos créditos.

3. A aplicabilidade dos referidos índices é questão pacificada. Foi, inclusive, reconhecida pela União na contestação. Consequência lógi

Inteiro teor:
2/148)

0003166-86.2007.4.03.6107

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1338742

SEXTA TURMA

JUIZA CONVOCADA LEILA PAIVA

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

AÇÃO ORDINÁRIA - INCLUSÃO DE ÍNDICES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS UTILIZADOS EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ACERTO DE CONTAS - ATRIBUIÇÃO DO FISCO - APELAÇÃO PROVIDA.

1. O lançamento tributário é ato privativo da Administração (atigo 142, do CTN). O Judiciário apenas pode verificar o atendimento dos critérios legais para o lançamento, aí incluída a compensação tributária.

2. No caso concreto, a autora utilizou créditos decorrentes de pagamento a maior de FINSOCIAL, homologados pelo Fisco, em pedidos de compensação administrativa de débitos tributários. Parte das compensações não foi homologada, por suposta insuficiência dos créditos. O contribuinte sustenta que o desencontro de contas teria se dado pela não aplicação dos índices de expurgos inflacionários na atualização dos créditos.

3. A aplicabilidade dos referidos índices é questão pacificada. Foi, inclusive, reconhecida pela União na contestação. Consequência lógica do reconhecimento do pedido é a revisão dos atos administrativos.

4. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que a verificação do acerto de contas, típico do instituto da compensação, é providência da administração, não do Poder Judiciário.

5. Cabe à Administração analisar o pedido de compensação e concluir acerca da extinção, ou não, do débito que se pretende compensar, efetuando a revisão do lançamento que deu ensejo à inscrição da CDA n. 80.4.07.000046-13, para permitir, eventualmente, a apuração de saldo remanescente que possa ser abatido por meio do depósito judicial existente nos autos.

6. Apelação provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.